Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704942-64.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA THAIS DE OLIVEIRA MENDES APELADO: DAYSE LUCY ALVES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de medida cautelar inominada apresentada por DAYSE LUCY ALVES RODRIGUES (ID 20590745) em razão de fato superveniente nos autos da ação de despejo ajuizada por ela em desfavor de FERNANDA THAIS DE OLIVEIRA MENDES. O nobre Sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato de locação e, por consequência, o despejo da parte requerida do imóvel objeto da avença. Condenou a ré ao pagamento dos aluguéis e vencidos a partir de novembro de 2019 até a efetiva desocupação do apartamento, acrescidos de multa contratual (cláusula décima primeira), bem como ao pagamento das demais obrigações vencidas e não pagas desde outubro de 2019 até a efetiva desocupação do imóvel. Do montante apurado, deverão ser decotados os valores de R$ 2.560,00, R$ 400,00 e R$ 940,00. A requerida apresentou recurso de apelação, requerendo, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao apelo e a produção de prova testemunhal. No mérito, afirmou ter realizado depósitos antes da formalização do contrato de aluguel, os quais não foram computados na planilha de débitos apresentada pela apelada. Insurgiu-se em relação à multa aplicada, argumentando que deve ser proporcional ao prazo faltante para a desocupação do imóvel. Pugna pela reforma da r. sentença. A autora apresentou contrarrazões (ID 18515160), postulando o desprovimento do apelo. No documento de ID 19611822, a apelante (ré) foi intimada para regularizar sua representação processual, tendo cumprido o comando judicial (ID 20194648). Em seguida, a autora apresentou a petição que ora se analisa (ID 20590747), requerendo a antecipação da tutela com sua consequente imissão na posse do imóvel, tendo em vista informação do síndico (ID 20590748) de que a ré (apelante) desocupara o imóvel da requerente no dia 26 de setembro de 2020, levando seus pertences, sem, contudo, proceder à entrega das chaves à locadora. Defende que é devido o deferimento do pedido cautelar para imiti-la na posse do imóvel de sua propriedade, haja visa o abandono do apartamento pela locatária. É o breve relato. A relação jurídica travada entre as partes consiste em contrato de locação de imóvel residencial, disciplinada pela Lei 8.245/91. O contrato de locação foi juntado aos autos no documento de ID 18514651. O douto Magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do ajuste firmado e, por consequência, o despejo da ré. De fato, o síndico responsável pelo condomínio onde a autora possui imóvel residencial, declarou a desocupação do apartamento pela ré, desde 26/9/2020 (ID 20590748). O art. 66 da citada Lei dispõe que abandonado o imóvel pelo locatário, após o ajuizamento da ação, o locador poderá imitir-se na posse do bem. Isso porque o art. 301 do Código de Processo Civil autoriza ao Juiz a determinação de medidas que visem ao resguardo do direito pretendido, com fundamento no poder geral de cautela, de sorte que se mostra adequada a solução ora adotada. Mutatis mutandis, colham-se ementas de acórdãos desta egrégia Casa de Justiça, inclusive de minha relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nas hipóteses em que o julgador não constata, de plano, a verossimilhança das alegações vertidas pela parte postulante, deve se valer do poder geral de cautela, ínsito à atividade jurisdicional, de modo a evitar que o direito de uma das partes fique comprometido, em face de uma grave lesão e de difícil reparação. 2. No caso em exame, a concessão da proteção possessória deve ser precedida do contraditório e da ampla defesa, notadamente diante do longo período em que o bem imóvel se encontra na posse da parte ré, de modo a permitir, em um juízo exauriente, se esclareça a que título o imóvel foi por ela ocupado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1194408, 07070154620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. PROVIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273, § 7o, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A posse deve ser deferida a quem, efetivamente, exercita o poder de fato sobre a coisa. 2. Cabe ao magistrado, com fundamento no poder geral de cautela, adotar as medidas que entender necessárias para assegurar a prestação de uma tutela jurisdicional adequada. 3. O pedido de natureza cautelar, não se confunde com a antecipação dos efeitos da tutela, eis que tem como objetivo assegurar o resultado prático de futura sentença. Assim, para o deferimento da providência cautelar basta a presença da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e a possibilidade da parte vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação (periculum in mora). 4. Presentes os requisitos exigidos pelo art. 273, § 7o, do Código de Processo Civil, deve o magistrado deferir a medida cautelar. 5. Recurso não provido. (Acórdão 754937, 20130020252049AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/1/2014, publicado no DJE: 5/2/2014. Pág.: 76) Por tais fundamentos, defiro, em caráter incidental, o pedido formulado pela autora, com a expedição de mandado de constatação e a imediata imissão da proprietária na posse do imóvel situado na Quadra 206 Sul, Bloco C, Apt. 302, Ed. João Aguiar Madeira – Águas Claras, Brasília- DF, CEP 71925-180. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação interposta pela ré, Fernanda Thais de Oliveira Mendes. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador